Tribunal: TJMT
Processo: 1014160-59.2023.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014160-59.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 035.311.731-54 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 035.311.731-54 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por parte vencida contra acórdão que reconheceu a intempestividade da Apelação interposta, sob o fundamento de que a ciência inequívoca da sentença proferida oralmente ocorreu na audiência de instrução e julgamento, na presença do advogado da parte. O pedido principal consiste no reconhecimento de vício no
acórdão, com base no art. 1.022 do CPC, alegando omissão ou contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício sanável por Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à suposta contradição entre a fundamentação e a conclusão acerca da intempestividade da Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a contradição que justifica a interposição de Embargos de Declaração é exclusivamente aquela interna ao acórdão, entre suas premissas e conclusões, não se confundindo com eventual divergência entre o julgado e os elementos fáticos ou probatórios dos autos.

A ciência inequívoca da sentença na audiência de instrução e julgamento, na presença do advogado da parte, marca o início do prazo recursal, conforme previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, sendo irrelevante a posterior publicação da sentença no
DJe
para esse fim.

A argumentação da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não configura hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial amplamente acolhido.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com o ordenamento jurídico, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja Embargos de Declaração é exclusivamente interna ao acórdão, entre suas premissas e
conclusões, e não se confunde com a discordância da parte quanto à apreciação da prova ou à interpretação do direito.

A ciência inequívoca da sentença proferida oralmente em audiência, com a presença do advogado, inicia o prazo recursal, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

A interposição de Embargos de Declaração com base em mero inconformismo não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.003, § 5º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.11.2020,
DJe
19.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
acolheu a preliminar de intempestividade e não conheceu do Recurso da ora embargante.

Esta
sustenta que a decisão colegiada incorreu em contradição ao desconsiderar a data da efetiva publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, a qual teria ocorrido em 5
-
9
-
2024. Assim, alega que o prazo recursal se iniciou em 6
-
9
-
2024 e se encerrou em 26
-
9
-
2024, data em que protocolou
a

A
pelação. Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos
A
claratórios
com efeitos infringentes, a fim de que se reconheça a tempestividade de seu
Recurso
e se permita o exame de mérito.

Em
contrarrazões,
o embargado
a
du
z
que não há qualquer vício no a
rest
o, o qual corretamente reconheceu a intempestividade da
A
pelação
. Argumenta que
a sentença foi prolatada oralmente em audiência realizada no dia 3
-
9
-
2024, na presença dos advogados das partes, o que configura a ciência inequívoca prevista no
§5º do art. 1.003 do CPC. Assim, o prazo para interposição de
A
pelação teria se iniciado em 4
-
9
-
2024 e se encerrado em 24
-
9
-
2024, sendo o
R
ecurso protocolado somente em 26
-
9
-
2024, fora do prazo legal.

Requer, por fim, a aplicação de multa por caráter protelatório dos
E
mbargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, bem como por litigância de má-fé, conforme o art. 81 do mesmo diploma legal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante insurge-se contra o entendimento adotado no acórdão sobre a intempestividade de seu Recurso, prolatado nos seguintes termos:

“O autor/apelado sustenta que a Apelação da ré Energisa é intempestiva.

O prazo para interposição de Recurso inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da ciência inequívoca da decisão
,
a qual, no caso concreto, ocorreu em 3-09-2024, quando a sentença foi proferida oralmente na presença do advogado da parte. Assim, o protocolo em 26-9-2024 atesta a intempestividade, conforme registrado na Certidão de Id 253998671, em clara violação ao artigo 1.003, §5º, do CPC”

Logo, o fato de a sentença ter sido publicada no
DJe
não afasta a ciência inequívoca do advogado da parte a respeito da sentença proferida
oralmente na audiência de instrução e julgamento.

Inexiste, portanto, qualquer vício de que trata o artigo 1.022 do CPC.

Registre-se ainda que
o julgado só é contraditório quando os seus próprios fundamentos e conclusão são incongruentes. É o que ensina
Fredie
Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a
contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

Por fim, conclui-se que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Por fim, o fato de a embargante se servir de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não configura, por si só, litigância de má-fé ou caráter protelatório, imprescindível para imposição das multas correspondentes (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025